Tribunal: TJMT
Processo: 1014405-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014405-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 36.916.740/0001-10 (AGRAVANTE), GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (AGRAVADO), KÍRLIA ALESSANDRA LOPES (AGRAVADO), GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. A. L. - CPF: 075.835.361-89 (AGRAVADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014405-12.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE IMAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DO VÍDEO DA PLATAFORMA FACEBOOK – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMAGEM DO CORPO DA FALECIDA – LESÃO AOS FAMILIARES – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO

Material publicado na rede social pela agravante que, sem sede de cognição sumária, se mostra lesiva aos familiares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014405-12.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME

AGRAVADO: K. A. L.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Televisão Primavera Ltda.-ME
, de decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais – Direito de Imagem, ajuizada por
K.A.L., representada por Gilmar Rodrigues Lopes
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, exclua da notícia as imagens e vídeos em que o corpo da falecida aparece e/ou na impossibilidade, que retire o vídeo das plataformas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Explica que em 21/06/2021, a genitora da agravante foi vítima de acidente, na avenida São Paulo, localizada na cidade de Primavera do Leste, ao ser abalroada por um veículo, que culminou com sua morte. Complementa que o fato teve cobertura em tempo real pelo repórter Anderson Silva, com transmissão na plataforma Facebook.

Alega que a reportagem apenas veiculou notícia sem praticar qualquer abuso ou excesso. Diz que se limitou a informar tão somente o sexo da vítima e que o repórter manteve a distância de segurança delimitada pela Politec.

Sustenta que o foco principal da reportagem era demonstrar a falta de segurança em vias públicas, em particular de ciclistas que utilizam daquela via.

Frisa que a reportagem não teve qualquer ânimo de ofender e que em nenhum momento foi atingida a preservação dos direitos de personalidade.

Assevera que a retirada da reportagem das plataformas, sem indícios do cometimento de ato ilícito, importa em verdadeira censura.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (id 97661959).

Contraminuta (id 99632974).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 100784994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014405-12.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, exclua da notícia as imagens e vídeos em que o corpo da falecida aparece e/ou na impossibilidade, que retire o vídeo das plataformas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Sem adentrar no mérito da questão, o caso reclama apenas a análise da tutela de urgência, que para sua concessão, a parte postulante deve demonstrar os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Kiria Alessandra Lopes, representada por Gilmar Rodrigues Lopes contra Televisão Primavera Ltda..

De acordo com a autora agravada, em 21/06/2021, sua genitora sofreu um acidente de trânsito em que veio a óbito, fato coberto em tempo real pela agravante, com transmissão na plataforma Facebook, na qual foi feito o vídeo do corpo estendido no asfalto, o que causou grande desconforto, já que permanece disponível na rede social.

O Juízo, ao deferir a medida, entendeu que
“fica evidente que tal publicação pode gerar transtornos para os familiares e amigos da de cujus, diante da exposição desnecessária efetuada pela requerida, caso não sejam apreciados no presente momento processual”
.

Pois bem.
Sabe-se que a grande discussão no meio jornalístico consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem,
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura.

Se de um lado o abuso no uso de publicações gera o dever de indenizar e o direito à resposta, de outro é livre a expressão de comunicação. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

Pois bem. Trata-se de veiculação de matéria acerca de acidente de trânsito, mas que expõe o corpo da falecida, genitora da agravante, menor de idade.

No caso, a autora agravada sustenta que o conteúdo da reportagem, que permanece disponível na rede social, causa dor e desconforto aos familiares, em especial a ela, bem como viola o direito de imagem da falecida.

Como anotado pelo Juízo, observado o exercício da liberdade de expressão, a reportagem acerca de acidente de trânsito, se encontra dentro da esfera da liberdade de expressão. Contudo, a exposição do corpo da falecida acarreta exposição desnecessária e revela falta de sensibilidade para com os entes.

Com efeito, a matéria que pretende chamar atenção da população local quanto aos acidentes de trânsito, em particular, que envolve os ciclistas, a princípio, se mostra de caráter informativo e de interesse social, como alegado pela agravante. Contudo, no caso em especial, há uma particularidade, porquanto a imagem do corpo da genitora da autora agravante, estendido na via pública, a princípio, é capaz de gerar dor e sofrimento aos familiares.

Assim, ante os indícios de que a manutenção do vídeo, se mostra lesiva a todos os familiares e em particular a sua filha menor de idade, restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021